Tribunal: TJDFT
Processo: 0003801-63.2011.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria. No que se refere a indícios suficientes de autoria, entenda-se: - indícios suficientes de autoria para o deferimento ou não da submissão do réu ao Tribunal do Júri, o que foi objeto de destaque na decisão de pronúncia. Cuidando-se nesta oportunidade somente da admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir-se argumentos de mérito trazidos pela defesa, ficam estes reservados para o julgamento de competência do Conselho de Sentença, sem qualquer prejuízo para a Defesa, pois, poderá sustentá-los na oportunidade ou não, a seu critério.

2. Pelas razões razões acima consignadas, é que se diz que vigora na oportunidade da Pronúncia o princípio do in dubio pro societate, sem que seja verificado qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as particularidades do fato serão devolvidas ao conhecimento dos jurados na ocasião do julgamento.

3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de pronúncia na forma como prolatada.